Tribunal: TJMT
Processo: 1004190-12.2025.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004190-12.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RODOARAGUAIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 20.527.092/0001-70 (APELADO), CASSIUS HENRIQUE BARAZETTI - CPF: 032.295.851-27 (APELADO), SOLANGE FAVARETTO - CPF: 503.195.821-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ADVOGADO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada para cobrança de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 251.492,47, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, III e IV, e 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais, sem prévia intimação para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, com cancelamento da distribuição, sem prévia intimação do advogado da parte para regularizar o recolhimento das custas processuais iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC condiciona o cancelamento da distribuição à prévia intimação do advogado da parte para recolhimento das custas no prazo legal.

4. A ausência de intimação específica configura nulidade absoluta por violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

5. O STJ e este Tribunal firmaram entendimento de que a extinção do processo por falta de pagamento de custas sem a intimação prévia é nula.

6. A parte apresentou comprovantes de regularização das custas em sede recursal, evidenciando ausência de abandono da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo com fundamento no art. 290 do CPC exige intimação prévia do advogado da parte autora para recolhimento das custas iniciais, sendo nulo o cancelamento da distribuição realizado sem essa formalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 290, 317, 485, § 1o; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 676.601/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/09/2005; TJ/MT, RAC 1003423-71.2025.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
RODOARAGUAIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-ME, CASSIUS HENRIQUE BARAZETTI
e
SOLANGE FAVARETTO
, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento nos art. 485, inc. III e IV, c/c art. 290, todos do CPC, determinando o cancelamento da distribuição, em razão do inadimplemento das custas processuais iniciais (
vide
ID. 290540427).

Em suas razões recursais de ID. 290540438, o Banco Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
não foi intimado previamente para regularizar o recolhimento das custas;
(ii)
a extinção violou os princípios do contraditório e da ampla defesa;
(iii)
o § 1o do art. 485 do CPC exige intimação pessoal antes da extinção; e
(iv)
apresentou comprovantes de regularização da pendência em sede recursal.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve angularização processual.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 291210395).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Na origem, ressai que
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial objetivando o recebimento da quantia de R$ 251.492,47, decorrente de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário.

Distribuída a ação em 20 de março de 2025, certificou-se, em 31 de março de 2025, o não recolhimento das custas processuais devidas.

A magistrada de primeiro grau, em sentença proferida no dia 2 de abril de 2025, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Cuida-se de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
RODOARAGUAIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA e OUTROS,
qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na petição inicial, instruída com documentos diversos.

Distribuída a ação, certificou-se o não recolhimento das custas processuais devidas. Considerando que a distribuição de ação sem recolhimento das custas devidas, implica em adoção de diligências desnecessárias, que causam evidente comprometimento da atividade jurisdicional executada pelo Gabinete e também pela Secretaria da Vara, ambos já atulhados de processos a serem decididos/sentenciados e também cumpridos, é imperativo a imediata extinção da presente ação, eis que ausente requisito elementar para seu processamento.

Por esta razão,
julgo extinto o presente processo sem resolução o mérito,
o que faço com fundamento no art. 485, inciso III, IV c.c. art. 290, ambos do CPC, determinando o cancelamento da distribuição.

P.R.I.C.

Às providências.”

Insurgindo-se contra a aludida decisão, o Banco Apelante alega que não foi intimado pessoalmente para regularizar o recolhimento das custas antes da extinção, violando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o disposto no § 1o do artigo 485 do CPC.

Analisando detidamente os autos e os argumentos recursais,
entendo que a razão acompanha o Apelante
, pelos motivos que passo a expor.

O art. 290 do CPC estabelece que
“Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”
(g. n.).

Como se verifica,
o dispositivo legal condiciona expressamente o cancelamento da distribuição à prévia intimação do patrono da parte para regularização no prazo legal
. Tal providência, contudo,
não foi adotada no caso concreto
.

Da análise dos autos, constata-se que a sentença foi proferida em
02/04/2025
, apenas
02 dias após a certificação
do não recolhimento das custas processuais ocorrida em
31/03/2025
(
Cf
. ID. 290540426), não havendo qualquer registro nos autos de intimação prévia do Apelante para regularização da pendência.

Além da expressa exigência contida no art. 290, o art. 317 do CPC estabelece que:

“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”

A toda evidência,
a ausência de intimação específica e válida configura nulidade absoluta por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, bem como ao
devido processo legal
, tornando
prematura

e
inválida
a extinção do feito.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria, conforme precedente aplicável:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DA PARTE. ARTIGOS 257 E 267, § 1o, DO CPC. PRECEDENTES. 1.
O cancelamento, e conseqüente extinção do processo, nas hipóteses de não recolhimento das custas iniciais no momento da distribuição, antes da intimação pessoal e prévia da parte, na forma do artigo 267, § 1o, do CPC, a fim de que reste configurada sua inércia em sanar a irregularidade apontada. 2. Cediço na Primeira Seção que "o cancelamento da distribuição, por falta de preparo da inicial (CPC - Art. 257), só é possível, após o demandante ser intimado da conta." (ERESP 199117/RJ, Relatora Ministra Laurita Vaz, Relator p/ o acórdão Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 04.08.2003)
. 3. Deveras, assente na Primeira Turma que: ‘3. O art. 257 do CPC determina o cancelamento da distribuição do feito se, em 30 (trinta) dias, não for ela preparada. No entanto, o § 1o do art. 267 do mesmo diploma legal estatui que o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. 4. Decorrência de ser incabível a extinção do processo pela ausência do pagamento das custas quando inexistiu a intimação pessoal e prévia do autor, tendo em vista que o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 257 do CPC depende da inércia da parte após pessoalmente intimada (§ 1o do art. 267 do CPC). Precedentes das 1a, 2a e 4a Turmas do STJ.’ (AgRg no RESP 628595/MG, Relator Ministro José Delgado, DJ de 13.09.2004). 4. Recurso especial provido.”
(STJ. REsp 676.601/PR. Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma. Julgamento: 27/09/2005, DJe: 10/10/2005; g. n.).

Este egrégio Tribunal de Justiça, seguindo a mesma orientação, recentemente decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE PROCESSUAL
. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: ‘
A extinção do processo com base no art. 290 do CPC exige intimação prévia do advogado da parte autora para recolhimento das custas, sendo nulo o cancelamento da distribuição realizado sem a observância dessa formalidade.
’ (...).”
(TJ/MT. RAC 1003423-71.2025.8.11.0040. Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/05/2025, DJe: 03/06/2025; destaquei.).

Em suma,
mostra-se descabida a extinção do feito sem oportunizar à parte a correção do vício processual
, notadamente quando se trata de
irregularidade eminentemente sanável
e que o ordenamento processual civil vigente prestigia a resolução do mérito sempre que possível, vedando o formalismo excessivo que obste o acesso à justiça.

Ademais, tenho que a extinção prematura, sem observância do contraditório prévio, viola frontalmente os postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, consagrados no art. 5o, inc. LIV e LV, da Constituição Federal.

Além do mais, o Apelante trouxe aos autos comprovantes de regularização da pendência em sede recursal (IDs. 290540431 e 290540432), demonstrando sua intenção inequívoca de prosseguir com a demanda e
ausência de abandono da causa
, motivo pelo qual
deve a sentença ser anulada
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,

para
anular a sentença
e determinar o
retorno dos autos à origem
para o regular prosseguimento do feito, observando-se, se necessário, a prévia intimação para recolhimento das custas processuais.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025